Tribunal: TJDFT
Processo: 0708209-27.2023.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. LESÕES RECÍPROCAS. NÃO COMPROVADO. DIMINUIÇÃO DA PENA. PRIVILÉGIO. DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO. NÃO COMPROVADO.
I – Inviável acolher o pleito absolutório quando o conjunto probatório formado pela prova oral e pericial, é suficiente para comprovar o cometimento do delito de lesão corporal leve (art. 129, caput, do CP).
II - A jurisprudência entende que o depoimento de informante, ao corroborar as firmes declarações da vítima, é elemento que se agrega ao acervo probatório para sustentar a convicção quanto à autoria.
III - Inviável a desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, tendo em vista a existência de lesões corporais diversas no corpo da vítima, provocado pelas agressões da ré.
IV - Não comprovado que a prática da lesão corporal decorreu de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, inviável o reconhecimento da figura privilegiada prevista no art. 129, § 4o, do CP.
V - É incabível reconhecer a substituição da pena privativa de liberdade por multa, conforme previsto no art. 129, § 5o, do CP, quando não estão preenchidos os requisitos necessários para sua concessão.
VI – Recurso conhecido e não provido.